Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003514-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DE SOUZA VIANA - CPF: 044.896.441-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ALVES DE SOUZA - CPF: 061.386.631-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. POSSE E PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.
PLEITEADA A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR.MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE.PACIENTE QUE
NÃO RESIDE COM AS CRIANÇAS
.

TRÁFICO REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA.

BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE.
4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo da paciente se encontra fundamentado
,
pois, quando da sua prisão
em flagrante,
foi apreendida
grande quantidade de entorpecente
s
e
armas
, no interior de sua residência, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.
Ressai
destes
autos que, no momento da prisão
em flagrante
da paciente
, as crianças estavam sob os cuidados da avó materna. Ademais, a paciente foi presa em sua residência com grande quantidade e diversidade de entorpecentes e artefatos bélicos, além de haver indícios de
sua
participação em organização criminosa, razão pela qual
,inexiste razão para ser colocada em prisão domiciliar,
“
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
”
.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000,Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Cr
iminal, Publicação no DJE 23.4.
2021).

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s
Paulo Guilherme da Silva
e Alessandra Viera Dos Santos
, em favor de
Leidiane
de Souza Viana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 4 de fevereiro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no
AuPrFl
1000108-75.2024.8.11.0038
, em razão da suposta prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo, acessório ou

munição de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

ou proibido
, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
.
12 e 16, §

1º, IV, da Lei n. 10.826/03
e

art
s
. 33
e
35
,
c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06
).

A
firmam
, os impetrantes,
que, na espécie,
não estão presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, tanto que a decisão que decretou a prisão do paciente não indica a presença dos requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta
m
que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que
“
é genitora de 03 (três filhos) dois deles menores de 12 (doze) anos, os quais, dependem de seu auxílio material e psicológico para sobrevivência, e única filha a cuidar de sua mãe com sérios problemas de saúde, tais deles como:
70% perca
de visão, 89% do pulmão comprometido, colesterol, reumatismo e osteoporose
”
.

Destaques no original

Alega
m
que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primária e tem residência fixa,

razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente a prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
202841662
. Solicitadas as informações de estilo, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203590152
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
203767325
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que tange
à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
;
bem como
à
propalada
inexistência dos requisitos autor
izadores
a prolação do referido édito judicial, i
mpõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemen
to autorizador da decretação
da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito
, supostamente, praticado por

Leidiane
,
consubstanciada na
quantidade e natureza da
s

droga
s

apreendid
a
s
.

Com efeito, e
is parte da decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Durante a ação policial, realizada na residência de
Robson Alves de Souza e
Leidiane
de Souza Viana
a equipe atuante logrou êxito em localizar no quarto do casal, dentro do guarda roupas uma Pistola Glock, Calibre 9mm, com numeração suprimida, um revólver
calibre 38, número PD 385456, ambas armas municiadas, ainda dentro do mesmo quarto foi encontrada sobre a cama do casal grande quantidade de substancias análogas a maconha e pasta base de cocaína, pequenas porções prontas para serem comercializadas, uma balança de precisão, uma faca de cor verde e amarela com resquícios de substância amarelada aparentando ser pasta base de cocaína, adentraram em uma residência próxima e foi encontrado dentro de um fogão 05 (cinco) tabletes envoltos em plástico azul aparentando ser maconha, um saco de ráfia grande com grande quantidade de pó branco, aparentando ser ácido bórico, 1 (um) saco plástico transparente com grande quantidade de embalagem para cocaína e vasto material para embalar entorpecentes, foi dada voz de prisão aos envolvidos e conduzidos para a lavratura do boletim de ocorrência.

[...]

Com relação à investigada, é possível o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundamentada as peculiaridades reais que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública quando o crime é praticado dentro da própria residência do agente,a concessão de prisão domiciliar demonstrar-se-ia inócua e ineficaz para a garantia da ordem pública e, precipuamente, para garantir o bem-estar dos descendentes impúberes, que ficariam vulneráveis a crescer em um ambiente onde é realizada prática delituosa de elevada gravidade, atualmente os filhos menores se encontram sob a responsabilidade da avó materna
. [...]

Destacamos

No dia
6
de
março
de 202
4
, nos autos
do processo
n
.

1000108-75.2024.8.11.0038
foi indeferido o pedido de
revogação
da prisão preventiva da paciente,
com base
nos seguintes fundamentos
:

“
A defesa de
LEIDINAE DE SOUZA VIANA
pugnou pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela decretação da prisão domiciliar (id. 141675005).

Manifestação do Ministério Público em id. 142483004 (id. 143109763).

Fundamenta-se. Decide-se.

Consoante dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

O pleito da defesa não merece ser acolhido.

Em análise dos autos, não se vislumbra a alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva, mantendo-se
incólumes
os fundamentos adotados.

A materialidade e autoria do delito estão evidenciados pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos em sede policial, registros fotográficos, termo de apreensão e laudo pericial anexado aos autos.

De outro lado, a elevada quantidade de substância entorpecente e o armamento apreendido em posse da acusada denota a gravidade
concreta da conduta,
implicando na necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de preservar a ordem pública e resguardar tranquilidade do meio social.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar, vale destacar que a atividade criminosa objeto do flagrante
estava sendo desenvolvida na própria residência da autuada.

Além disso, dada a gravidade dos fatos, reputa-se que se mantida em prisão domiciliar, ao invés de garantir o bem-estar e contribuir com a integridade psicológica e física dos filhos, na realidade, a autuada representará risco aos menores, subvertendo-se por completo o escopo do art. 318, V, do CPP.

1 – Isso posto,
INDEFERE-SE
o pedido de revogação da prisão preventiva.

[...]

Destaques no original

Das
decis
ões

acima

reproduzida
s
,
dos documentos juntados nesta ação constitucional
, [
bem como
d
o andamento d
o
AuPrFl

1000108-75.2024.8.11.0038
]
,
constata-se
q
ue a autoridade acoima
da de coatora decretou
e manteve
a custódia cautelar
da paciente p
ara garantia da ordem pública
tendo em vista a gravidade concreta da conduta
,

em tese,
perpetrada
por ela que
foi flagrada
em sua residência com
“uma Pistola Glock, Calibre 9mm, com numeração suprimida, um revólver calibre 38, número PD 385456, ambas armas municiadas, ainda dentro do mesmo quarto foi encontrada sobre a cama do casal grande quantidade de substancias análogas a maconha e pasta base de cocaína, pequenas porções prontas para serem comercializadas, uma balança de precisão, uma faca de cor verde e amarela com resquícios de substância amarelada aparentando ser pasta base de cocaína, adentraram em uma residência próxima e foi encontrado dentro de um fogão 05 (cinco) tabletes envoltos em plástico azul aparentando ser maconha, um saco de ráfia grande com grande quantidade de pó branco, aparentando ser ácido bórico, 1 (um) saco plástico transparente com grande quantidade de embalagem para cocaína e vasto material para embalar entorpecentes”

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
E
nunciado
Orientativo
n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse co
ntexto, não há como
afirmar
que a
decis
ão invectivada está
desfundamentada, tampouco que
não
estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo
da p
a
ciente
,
eis que
ficou demonstrada

a gravidade concreta do crime
, em tese,
perpetrado
por ela
,
ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo
este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021)

Destacamos

Sendo assim,
não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que
não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade d
a
paciente, evidenciada
pela
quantidade
e natureza
d o s alucinógeno s apreendid o s
.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública.

De outro prisma, o
s
impetrante
s
assevera
m
que a paciente faria jus à substituição da sua prisão p
reventiva pela
prisão domiciliar, porquanto
é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/16 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros
anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
”(art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto,
a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da c
riança já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

A
rt.
318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, na hipótese,
ressai da prova pré-constituída que
,
antes mesmo da pr
isão em flagrante da paciente, as crianças
residia
m
com sua avó materna
, de modo que
Leidi
ane

não é a responsável, tampouco imprescindível para os cuidados
dos fil
hos
.

Não bastasse isso, ressai
ainda
da prova pré-constituída que a paciente foi presa
em sua residência com grande quantidade e diversidade de entorpecentes e artefatos bélicos, além de haver
indícios de seu envolvimento com
a organização
criminosa
“Comando
Vermelho”, circunstância
s, essas,
que revela
m

a

sua
periculosidade.

Acerca do tema
, impende ressaltar que a alteração legislativa
que incluiu o art. 318-A no
Código
de Processo Penal,
não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção
de
tal providência.
Isso porque
, está
claro q
ue, em casos como o que ora se examina, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, uma vez que se estaria dando “carta branca” para que qualquer mulher com filho menor de 12 anos pratique crimes com a garantia da impunidade.

A propósito,
em situação análoga à discutida nesta impetração
,
este Tribunal
de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ –
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
–
2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese
versanda
.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(
TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 14.4.2021,
Publicado
no DJE 23.4.
2021)
Destacamos

Finalmente,
não obstante
os

impetrante
s
tenha
m
alegado que a
paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é forçoso reconhecer

que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da
sua
liberdade
. Aliás, não foi por outra razão que
este Tribunal de Justiça,
editou o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazado nos seguintes termos
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leidiane

d
e Souza Viana
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024